Tribunal: TJDFT
Processo: 0720054-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.008514-1. CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS E PIGNORATÍCIAS. FALECIMENTO DOS CREDORES ORIGINÁRIOS. SUCESSÃO PROCESSUAL. LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. BENS DO ESPÓLIO. INDIVISIBILIDADE. FORMAL DE PARTILHA EXIGIBILIDADE. SUSPENÇÃO PROCESSUAL TEMA 1.169/STJ.

1. Uma vez que a fase de cumprimento de sentença foi extinta ante a satisfação do crédito, nos termos do art. 924, II, do CPC, que não foi objeto de recurso pelo executado, não se observa a identidade entre a hipótese dos autos e a matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 1.169, razão pela qual não é cabível o pedido de suspensão processual.

2. Nos termos dos artigos. 1.784 e 1.791, ambos do Código Civil, em razão do óbito dos credores originais, abre-se a sucessão e a herança é transmitida imediatamente aos herdeiros como um todo unitário, que deve ser regido pelas regras do condomínio, impondo-se a instauração do devido processo de inventário para aferição da quota-parte cabível a cada sucessor, ato que, presentes os requisitos legais, pode ser realizado por escritura pública, nos termos do § 1o do art. 610 do CPC.

3. Em face desse panorama, correta a r. sentença que condicionou a liberação do crédito exequendo ao trânsito em julgado do processo de inventário, com a apresentação do necessário formal de partilha.

4. Recurso conhecido e desprovido.